Tribunal: STF
Processo: RE 1520532
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. REAJUSTE DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO VINCULADO À VARIAÇÃO DE ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO: ENUNCIADO Nº 42 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. AUXILIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE DE REAJUSTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPLEMENTAÇÃO E RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 42/STF. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. 



    1. É dever do magistrado, a todo tempo, proceder ao exame da constitucionalidade das normas que lhe são submetidas à análise, vinculadas às pretensões manejadas em juízo. 



    2. O enunciado da Súmula Vinculante n. 42 do STF estabelece ser inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 



    3. Vinculação de índice em flagrante afronta a autonomia do ente federativo.” (e-doc. 18, p. 3).



    2. Em embargos de declaração, “considerando que houve erro quando do lançamento do referido acórdão do Recurso Inominado” (e-doc. 30, p. 1), foi lançado novo voto com a decisão correta, mantendo-se o mesmo teor da ementa (e-doc. 30).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta “clara afronta aos princípios da legalidade (art. 5, inc. I), isonomia (art. 5º, inc. II), segurança jurídica (art. 5º, inc. XXXVI) e separação dos poderes (art. 2º), ambos da Constituição Federal de 1988” (e-doc. 32, p. 7). 



    3.1. Narra que o acórdão atacado, “em aplicação equivocada da súmula vinculante n. 42, negou direito previsto em lei, inobstante a esmiuçada explicação encartada nas peças que desfilaram no presente processo” (e-doc. 32, p. 4). 



    3.2. Sustenta que é “incabível a aplicação da súmula vinculante, em razão da interpretação diversa e sem aparo legal, dada pela decisão impugnada, pois, não se viu desobedecida a matéria sumulada, por não se tratar a discussão do presente direito à vinculação de reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, como posto acima” (e-doc. 32, p. 8-9).



    3.3. Compreende que “a decisão atacada implica violação ao princípio da legalidade ao não observar a determinação legislativa, cujo teor, referendado pelos dois poderes competentes, LEGISLATIVO e EXECUTIVO, é expresso em determinar a atualização do auxílio-alimentação pelo IGPM-FGV, anualmente, repisando o fato não ser este índice, federal, como interpretado pela nobre Corte Ordinária” (e-doc. 32, p. 12).



    3.4. Aduz que “a violação aos preceitos constitucionais da isonomia e segurança jurídica são evidentes, pois, nega-se direito simétrico entre servidores” (e-doc. 32, p. 13).



    3.5. Considera violado “o princípio da isonomia e da segurança jurídica, haja vista, a existência de decisões proferidas pelo mesmo colegiado, com a mesma fundamentação para determinados servidores e negando o direito a outros, a exemplo do próprio recorrente” (e-doc. 32, p. 13).



    3.6. Ao final, pede a concessão de justiça gratuita e, no mérito, a reforma do acórdão recorrido, para “reconhecer o direito ao recebimento do auxílio-alimentação na forma da lei regulamentadora termos da lei” (e-doc. 32, p. 15-16).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A Turma Recursal confirmou os fundamentos da sentença. Trago abaixo o voto condutor:



    “Presentes os requisitos legais de admissibilidade, conheço do recurso. 



    Primeiramente, quanto ao requerimento de sobrestamento, assinalo que apesar de haver ação coletiva ajuizada posteriormente ao ingresso da presente ação individual, o processo em análise já conta com sentença de mérito, o que impossibilita o sobrestamento. É esse, aliás, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITOS DA AÇÃO COLETIVA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO INDIVIDUAL. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de Origem se manifestou acerca do ponto suscitado pela parte. Não se pode, portanto, dizer que o v. acórdão restou omisso com relação aos temas suscitados, mas que se decidiu de forma contrária à pretensão da parte. 2. O autor da ação individual pode aproveitar-se dos benefícios da coisa julgada formada na ação coletiva, desde que postule a suspensão da ação individual, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da ação coletiva, nos termos do art. 104 do CDC, sendo necessário que ele seja apresentado antes de proferida a sentença meritória no processo individual, bem como antes de transitada em julgado a sentença proferida na ação coletiva. Prestada a jurisdição em ambas as demandas, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma prevaleça sobre o da outra, sob pena de afronta ao juízo natural ( AgInt na PET no REsp 1392712/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/09/2018). 3. "Para se evitar o pagamento em duplicidade, os substituídos que não comprovaram a suspensão da ação individual devem ser excluídos da execução coletiva" (AgRg nos EDcl nos EmbExeAr 1.169/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 15/10/2014). 4. "Desconstituir a premissa de que não há prova da homologação do pedido de desistência da ação de execução individual demanda análise do acervo fático-probatório contido nos autos" ( AgRg no AgRg no AREsp 169.818/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/11/2014). 5. Agravo interno não provido. 



    (STJ - AgInt no REsp: 1740739 SC 2018/0111639-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019) GRIFEI 



    Portanto, indefiro o pedido de suspensão, devendo prosseguir-se com o julgamento do recurso. 



    Em segundo lugar, cabe registrar desde logo que não se trata de julgamento surpresa, quando o acórdão se baseia em fundamentos jurídicos dos quais as partes não se manifestaram, na forma do Enunciado n. 6 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM: “Não constitui julgamento surpresa o lastreado em fundamentos jurídicos, ainda que diversos dos apresentados pelas partes, desde que embasados em provas submetidas ao contraditório”. 



    Como o entendimento a seguir adotado, deu-se com base nas provas documentais produzidas nos autos, mais especificamente nas leis municipais no qual se postula o direito por meio desta ação, sendo disponibilizado todo o conjunto probatório para ambas as partes durante todo o processo, possível o julgamento dos autos.



    Assim, passo ao mérito do recurso. 



    O recorrente postula pela via recursal, que o Município requerido seja condenado na obrigação de fazer consistente em promover o reajuste do auxílio-alimentação, nos termos do art. 61 da LC 108/2012, bem como o respectivo pagamento retroativo das diferenças não pagas. 



    Em que pese a presente matéria ter sido objeto de entendimento diverso por esta Relatoria em sessões anteriores, após atualizado e acurado estudo se faz necessária a aplicação de nova conclusão sobre a temática, a qual, inclusive, já vem sendo adotada por outra Relatoria desta Turma Recursal. 



    A Lei Complementar 108/2012, alterada pela Lei Complementar 180/2014: 



    Art. 61. Todos os profissionais da educação do quadro efetivo, sem exceção, terão direito ao auxílio alimentação no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), que será corrigido anualmente pelo IGP-M/FGV, acumulado no período de doze meses. redação dada pela LC nº 180/2014. (g.n) 



    Depreende-se da redação do art. 61 da lei municipal 108/2012 que a concessão do auxílio-alimentação será corrigido anualmente pelo IGP-M/FGV (índice Geral de Preço ao Mercado da Fundação Getúlio Vargas), sendo este o ponto que chamo atenção para análise do mérito em apreço, porquanto, deve ser analisado à luz das disposições constitucionais. 



    A Constituição Federal de 1988 estabelece no art. 37, X que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Ainda, segundo o artigo 37, inciso XIII, é "vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público". 



    Igualmente, o enunciado da Súmula Vinculante n. 42 do STF estabelece ser inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 



    Considerando que a vedação se refere a qualquer espécie remuneratória, e que o TJRO tem entendimento de que o auxílio-alimentação integra o conceito de remuneração (RI 70172062320178220001, relator Dr. José Augusto Alves Martins, data de Julgamento: 01/06/2020), é correta a aplicação da Súmula Vinculante 42 e art. 37, X e XIII da CF/88. 



    A impossibilidade de reajuste de auxílio-alimentação com base em índice federal, já foi objeto de apreciação pelos tribunais: 



    SERVIDOR PÚBLICO – Município de Neves Paulista – Valor do Auxílio Alimentação que não foi reajustado de acordo com o IPC conforme previsto na legislação municipal de regência (LC n 1.824/2011)– Sentença de improcedência - Inconstitucionalidade do reajuste de vencimentos do servidor por meio de índice federal de correção – Súmula Vinculante n.42 do E. STF – Auxílio alimentação é verba indenizatória que compõe os vencimentos do servidor – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10039218420168260358 SP 1003921-84.2016.8.26.0358, Relator: Cristiano de Castro Jarreta Coelho, Data de Julgamento: 26/06/2017, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/06/2017) 



    O objetivo que se busca alcançar por meio das restrições acima é impedir o reajuste automático de remunerações e afins, sempre que houver variação do índice, evitando-se a subtração de parcela de poder do agente político, sua discricionariedade, além de análise do cenário orçamentário e obediência a lei de responsabilidade fiscal. No caso em específico, apesar de a lei municipal não vincular a oneração um indicador de correção federal, o objetivo é o mesmo, ou seja, retirar do ente público a possibilidade de se autogerir, por meio da correção anual segundo o Índice Geral de Preço ao Mercado da Fundação Getúlio Vargas. 



    Por mais que a parte busque a tutela de um direito amparado por lei municipal, é dever do magistrado, a todo tempo, proceder ao exame da constitucionalidade das normas que lhe são submetidas à análise, vinculadas às pretensões manejadas em juízo. 



    Dessa forma, por considerar que a legislação que se pretende aplicar afronta a autonomia do ente federativo, não há como deixar de declarar incidentalmente a existência de flagrante inconstitucionalidade do art. 61 da LC 108/2012 do Município de Rolim de Moura, afastando-se a sua incidência no presente caso. 



    Sobre o assunto, destaco: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.278/2004, DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE ESTABELCE A POLÍTICA DE REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO E SUBSÍDIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. VINCULAÇÃO AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC, CALCULADO PELO IBGE. ATRELAMENTO REMUNERATÓRIO A ÍNDICE DE CORREÇÃO EDITADO POR ENTIDADE FEDERAL. CONCESSÃO DE REAJUSTE AUTOMÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, XIII, DA CF, E DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 42. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi firmada no sentido de que é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies de reajuste para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Art. 37, XIII, da CF. Precedentes. II - É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária por afrontarem a autonomia dos entes subnacionais para concederem os reajustes aos seus servidores. Súmula Vinculante 42. Precedentes. III - Os dispositivos questionados promovem vinculações remuneratórias e, por isso, ensejam a concessão de reajustes automáticos, tão logo ocorra a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. IV - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 8.278/2004, do Estado de Mato Grosso. (ADI 5584, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 13-12-2021 PUBLIC 14-12-2021) 



    Não há que se falar em coisa julgada em razão do julgamento improcedente da Ação Direta de inconstitucionalidade n. 0800338-25.2018.822.0000, no qual se alegava vício formal e material da Lei Complementar nº 108, de 09 de abril de 2012, que dispõe sobre a Revisão geral da Lei 001/03 – Plano de Cargos, Carreira e remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Município de Rolim de Moura. 



    Na espécie, discute-se especificamente sobre a incidência do art. 61 da mesma lei, alterada pela n. 189/2014, ponto não abordado nos autos daquela ação. 



    Tratam-se de causa de pedir e pedidos distintos, não incidindo a coisa julgada. Ainda que se tenha levado a lei ao debate jurídico, o exame de constitucionalidade não é perene, podendo ser analisado inclusive em sede de controle difuso, como no presente caso. 



    Por fim, desnecessária a participação do Ministério Público, considerando o efeito interpartes desde julgamento, ou seja, não alcançando a terceiros que não integram a relação processual. 



    Disso tudo, conclui-se pela improcedência dos pedidos. 



    Pelo exposto, VOTO no sentido de declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 61 da Lei Complementar 108/2012 do Município de Rolim de Moura, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso interposto. 



    Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n° 9.099/95. 



    Após o trânsito em julgado, remeta-se à origem, não sem antes extrair-se cópias dos autos, promovendo-se sua remessa ao Procurador-Geral do Ministério Público do Estado de Rondônia para avaliar a viabilidade do manejo de Ação Direta de Inconstitucionalidade. É como voto.” (e-doc. 30, p. 2-5; grifos acrescidos).



    5. Como se observa no voto condutor, a 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ao apreciar o recurso inominado, utilizando de jurisprudência da Suprema Corte, declarou a inconstitucionalidade incidental do art. 111 da Lei Complementar nº 3, de 2004, do Município Rolim de Moura. 



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inconstitucionalidade da vinculação de reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 



    7. Nesse sentido, confiram-se os precedentes a seguir transcritos:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.278/2004, DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE ESTABELECE A POLÍTICA DE REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO E SUBSÍDIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. VINCULAÇÃO AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC, CALCULADO PELO IBGE. ATRELAMENTO REMUNERATÓRIO A ÍNDICE DE CORREÇÃO EDITADO POR ENTIDADE FEDERAL. CONCESSÃO DE REAJUSTE AUTOMÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, XIII, DA CF, E DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 42. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi firmada no sentido de que é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies de reajuste para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Art. 37, XIII, da CF. Precedentes. II - É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária por afrontarem a autonomia dos entes subnacionais para concederem os reajustes aos seus servidores. Súmula Vinculante 42. Precedentes. III - Os dispositivos questionados promovem vinculações remuneratórias e, por isso, ensejam a concessão de reajustes automáticos, tão logo ocorra a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. IV - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 8.278/2004, do Estado de Mato Grosso.”



    (ADI nº 5.584/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 06/12/2021, p. 14/12/2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DE REMUNERAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 1.709/2014. VINCULAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 42. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, cristalizada no enunciado da Súmula Vinculante nº 42: “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.388.730-ED/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA VINCULANTE 42. APLICABILIDADE. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária (Súmula Vinculante 42). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.190.883-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2019 p. 11/10/2019).



    8. Versando hipótese idêntica à do processo ora em julgamento, sobre vinculação de índice federal de atualização monetária ao pagamento de auxílio-alimentação estabelecido em lei municipal, envolvendo o mesmo Município de Rolim de Moura/RO, cito o seguinte precedente desta Segunda Turma:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Auxílio-alimentação. Vinculação a índice federal de atualização monetária. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 42 do STF. Precedentes.



    1. Incidência da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual ‘é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (RE nº 1.475.806/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 17/05/2024, p. 23/05/2024; grifos no original).



    9. Nesse sentido, são ainda as seguinte decisões monocráticas: RE nº 1.517.664/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/10/2024, p. 08/10/2024; RE nº 1.516.845/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10/10/2024, p. 11/10/2024; ARE nº 1.514.607/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/09/2024, p. 25/09/2024; RE nº 1.516.344/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 09/10/2024, p. 10/10/2024; RE nº 1.517.830/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2024, p. 07/10/2024; RE nº 1.520.317/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/10/2024, p. 22/10/2024; ARE nº 1.516.660/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/10/2024, p. 09/10/2024; ARE nº 1.517.039/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/10/2024, p. 09/10/2024; RE nº 1.516.820/RO, de minha relatoria, j. 14/10/2024, p. 15/10/2024; RE nº 1.518.098/RO, de minha relatoria, j. 14/10/2024, p. 15/10/2024; ARE nº 1.517.039/RO, j. 08/10/2024, p. 09/10/2024; RE nº 1.516.848/RO, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 08/10/2024, p. 09/10/2024; e RE nº 1.520.361/RO, Rel. Min. Flávio Dino, j. 22/10/2024, p. 23/10/2024.



    10. A par desse aspecto, tem-se que o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, majoro-os em 5% (cinco por cento) a título de honorários recursais, em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator